Tribunal: STF
Processo: Rcl 79860
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jefferson Reis de Oliveira contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 2ª Raj da Comarca de Araçatuba, nos autos do processo nº 0000104-34.2021.8.26.0041, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    O reclamante alega, em síntese, que “foi determinado a realização de exame criminológico com base única e exclusivamente na quantidade de pena remanescente (1 [um] ano, 8 [oito] meses e 21 [vinte e um]dias) e na gravidade abstrata do delito (art. 157, § 2º, II, Parte A, I do (a) CP)”



    Ressalta que a “realização de exame criminológico foi determinada de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionado à execução da pena do reclamante”.  



    Ao final, requer,  



    “29. (...) a cassação da r. decisão que determinou a submissão do reclamante JEFFERSON REIS DE OLIVEIRA a realização de exame criminológico de forma não fundamentada, acolhendo a presente reclamação que intenta a Súmula Vinculante n. 26. 



    30. Outrossim, subsidiariamente, requer-se, a suspensão dos autos da execução penal n. 0000104-34.2021.8.26.0041, com a consequente colocação do reclamante JEFFERSON REIS DE OLIVEIRA em regime aberto até o julgamento de mérito desta reclamação.”



    Em 22 de maio de 2025 indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.(edoc. 7)



    A inicial foi aditada. (edoc.11)



    É o relatório.Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão do regime com o seguintes fundamentos:  



    “Com relação ao sentenciado JEFFERSON REIS DE OLIVEIRA, CPF: 241.820.678-51, MTR: 1221816, RG: 53153682, RJI: 203609017-43, recolhido no(a) Centro de Ressocialização de Birigui, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157 § 2º, II, Parte A, I do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 31/12/2026, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime aberto ou livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa. 



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula Vinculante nº. 26 



    Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.”. (edoc. 4, grifo do autor)  



    Com efeito, observa-se que a autoridade reclamada, diante do caso concreto, justificou com razoabilidade a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante para que ele possa ser beneficiado pela progressão de regime ou pelo livramento condicional. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos).  



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e  Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, ou inidoneidade da decisão por meio da qual exigida a realização de exame criminológico, que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente